Tribunal: TJDFT
Processo: 0737077-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. VALOR DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA, CONTA CORRENTE OU FUNDO DE INVESTIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESP 1677144/RS. DECISÃO MANTIDA.
1. Decidiu o Conselho Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1677144/RS, que a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança.
2. Se a medida de bloqueio atingir dinheiro mantido em conta corrente ou outras aplicações financeiras, situação que parece se configurar no presente caso, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
3. No caso concreto, além de não ser possível concluir que as verbas penhoradas decorrem da prestação de serviços como representante comercial, o agravante não comprovou que a quantia constrita se destina à formação de reserva financeira a possibilitar a extensão da regra da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC ao caso em análise. Sendo assim, devem ser mantidos os bloqueios nas contas bancárias.
4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.